Tribunal: TJBA
Processo: 0505780-03.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505780-03.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Mauro Silva de Menezes Silveira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPPB. SUSTENTADA A TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDITO CONDENATÓRIO DOS JURADOS QUE CORRESPONDE AO QUANTO COLHIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHA QUE APONTOU O ACUSADO COMO A PESSOA QUE PROFERIU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM E PROVOCARAM A MORTE DA VÍTIMA. TESE DE INEXIGILIDADE DA CONDUTA ISOLADA NOS AUTOS, NÃO ENCONTRANDO RESPALDO NEM NA NARRATIVA DO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. INVIABILIDADE DA REAVALIAÇÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA (INCISO IV DO § 2.º DO ART. 121 DO CPB). COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE TER SIDO A VÍTIMA SURPREENDIDA COM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO DEFLAGRADOS PELO ACUSADO. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C" DA CF/88. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. SUSTENTADO ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO QUANTUM LEGAL. INVIABILIDADE. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. CULPABILIDADE ELEVADA: PREMEDITAÇÃO DA CONDUTA. MANTENÇA DA PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: PENA REDUZIDA ACERTADAMENTE PELO JUIZ A QUO EM 1/6 (UM SEXTO), DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TERCEIRA FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DE REDUÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0505780-03.2017.8.05.0146, provenientes da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o Acusado MAURO SILVA DE MENEZES SILVEIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora